Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAL. PANDEMIA. ENSINO PRESENCIAL. MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE ONLINE. COMUNICAÇÃO EFETIVA. PARTICIPAÇÃO EM AULAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora em vista do teor da sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de falha na prestação de serviço educacional, de resolução contratual, de devolução de valores pagos e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não falha na prestação de serviços educacionais com o descumprimento contratual, em razão da ausência de comunicação pela prestadora de serviço da retomada das aulas, suspensas em razão da pandemia de COVID-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14, CDC.
4. Não configura falha na prestação do serviço a substituição de aulas presenciais por aulas on-line, em razão da pandemia, diante da Portaria MEC no 343/2020, que autorizou tal medida.
5. A autora teve ciência da alteração da modalidade, participou das aulas online, confirmou presença em grupos de WhatsApp e frequentou nove módulos do curso, totalizando 130 (cento e trinta) horas/aula.
6. Em relação às provas trazidas, as partes litigantes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para demonstrar a autenticidade dos fatos em que se funda o pedido (ou a defesa do pedido), e, deste modo, conseguir influenciar, diligente e eficientemente, na persuasão do magistrado (art. 369, CPC/2015).
7. A jurisprudência pátria têm entendido que os documentos de imagem confeccionados por meio da função Print Screen (Captura de Tela) de aparelhos eletrônicos, que, de qualquer modo, consigam retratar parcial ou integralmente, mensagens instantâneas trocados entre pessoas naturais, ocorridos por meio de apps de relacionamentos, podem sim ser admitidos como provas idôneas, desde que a parte interessada na admissão consiga demonstrar ao Magistrado a autenticidade e a integridade dos referidos documentos de imagem, ou que, de qualquer modo, não subsista receio de edição ou de manipulação do conteúdo, de modo a comprometer sua fidedignidade.
8. Os documentos apresentados, incluindo prints de conversas, foram considerados válidos como prova, por atenderem aos requisitos de autenticidade e integridade, conforme entendimento jurisprudencial e art. 369 do CPC/2015.
9. O dano moral decorre de uma conduta dolosa ou culposa, praticada por uma pessoa física ou jurídica, que implique em desrespeito, mácula ou ofensa (direta ou indireta) aos direitos de personalidade, notadamente, à dignidade e integridade de um terceiro, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos de dor, angústia, tristeza e humilhação. Nesse sentido, temos que, nem toda situação desagradável caracterizará dano moral, mas, apenas, aquelas que ultrapassem um mero dissabor do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
10. No caso em análise, não há que se admitir a configuração de danos morais compensatórios, posto que, sequer demonstrado o cometimento de ato ilícito, por parte da parte ré, ora recorrida, quem dirá ofensa concreta a direitos de personalidade.
11. Inexistem elementos que comprovem dolo processual ou alteração da verdade dos fatos, afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Tese de julgamento: 1. A substituição de aulas presenciais por ensino remoto, autorizada por norma do MEC durante a pandemia, não configura falha na prestação do serviço educacional. 2. A ciência e participação do aluno nas atividades remotas descaracterizam o inadimplemento contratual.”